Tribunal: TJMT
Processo: 0004482-43.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004482-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUDIMAR MARQUES ORTENCIO - CPF: 298.902.501-44 (APELANTE), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004482-43.2016.8.11.0003 interposto por AUDIMAR MARQUES ORTENCIO contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150470713 - Pág. 4 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Sendo o condenado beneficiário da Justiça Gratuita, determinou a suspensão da exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150470713 - Pág. 9 que em 14/05/2015, o Requerente ao efetuar cadastro para compra a crediário no comércio local, teve seu crédito negado sob a alegação de que seu nome/CPF., estava no rol de devedores do SERASA/SCPC, referente um débito de uma duplicata no valor de R$ 6.150,79 (Seis mil, cento e cinquenta reais e setenta nove centavos), por indicação da concessionária Apelada, através do contrato no 0020121030092377 com vencimento em 11/10/2012, o que motivou a ação contra a concessionária Apelada, através do processo/código no 783038 que tramitou perante a 3a Vara Cível, onde foi concedida a liminar e mantida na decisão de mérito, pelo juízo a quo, já devidamente pago a condenação ao Apelante, tudo conforme consta da documentação acostada á fls. 38/48;

Aduz que não satisfeita, passados quase um ano da ação acima informada, novamente a Apelada em 14/03/2016, enviou comunicado de débito, documento juntado ás fls. 16, coagindo/ameaçando o Apelante referente ao mesmo débito;

Sustenta que a Apelada objetiva causar ao mesmo o maior prejuízo possível, coagindo e pressionando psicologicamente a pagar valores que efetivamente não deve, custe o que custar. Prova das alegações do Apelante está demonstrados e comprovados através do novo comunicado de débito enviado em 14/03/2016 e da notificação enviada em 21/03/2016, ou seja, quando já haviam passados quase um ano da ação a que se refere o nobre magistrado singular, que ocorreu em 14/05/2015 e anexados as fls. 23/24.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 150470725 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por AUDIMAR MARQUES ORTÊNCIO, doravante denominado recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominada recorrida.

Relatou o autor, em apertada síntese, que é titular da UC 1383523 e que, no ano de 2012, foi notificado pela requerida, acerca de consumo de energia não faturado em razão de suposta irregularidade em seu medidor; que por isso, a requerida passou a lhe cobrar o valor de R$6.150,79, que fora lançado na fatura de vencimento aos 11/10/2012; que o autor então ingressou com ação judicial requerendo a declaração de nulidade da fatura; cancelamento dos registros junto ao SERASA e danos morais; que o feito foi julgado procedente (3a vara cível código no 783038).

Aduziu que em 2016 foi notificado novamente, sobre as mesmas cobranças, informando que seria procedido novo registro no SPC, mesmo estando a questão “sub judice” e posteriormente julgada procedente. Ingressou então, com esta nova ação, requerendo liminar para que a empresa ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica; bem como, pleiteou a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Sendo o condenado beneficiário da Justiça Gratuita, determinou a suspensão da exigibilidade.

A tese recursal funda-se ocorrência de danos morais em decorrência de cobrança indevida.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Observa-se que a parte recorrente ajuizou a presente demanda narrando que foi cobrada indevidamente, em decorrência do recebimento de notificação extrajudicial, enviada pela parte recorrida, exigindo o pagamento de dívida impugnada judicialmente (3a vara cível código no 783038).

Compulsando os autos, percebe-se que a irresignação da parte autora/apelante se deve a cobrança indevida, contudo, sem a ocorrência de negativação.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA SOB A RUBRICA “UOL PRODUTOS” NO CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0016599-05.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 26.07.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Este sodalício entende de igual forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. “Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.” (TJ-MT 00025290220208110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Dessa forma, não merece acolhida a insurgência recursal ao requerer o pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade que enseje ofensa aos direitos de personalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023